Tribunal: STF
Processo: RE 430627
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. SALÁRIO MÍNIMO. LEI Nº 8.742/93. REQUISITOS
OBJETIVOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULAS 279 E 283.
A moldura fática
delineada pelo Tribunal recorrido é de que está comprovado que a
parte autora não possui meios suficientes para prover a sua própria
subsistência ou de tê-la provida por sua família, sendo-lhe deferido
 o benefício. Esse o quadro, deve incidir o óbice da Súmula 279
desta colenda Corte, uma vez que inviável o reexame do conjunto
fático-probatório em sede extraordinária.
Além disso, ante o
trânsito em julgado da questão infraconstitucional suficiente (Lei
nº 8.742/93) deve incidir o óbice da Súmula 283/STF.
Agravo
regimental a que se nega provimento.